Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703676-88.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR FROTA. IRREGULARIDADES. VEÍCULOS COM VISTORIA VENCIDA E SEM CADASTRAMENTO JUNTO AO DFTRANS. PORTARIA No 68/2015 DA SEMOB. PENALIDADE DE RETENÇÃO DO MONTANTE TOTAL AUFERIDO COM A OPERAÇÃO DOS VEÍCULOS DURANTE TODO O PERÍODO CLASSIFICADO COMO OPERAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA “GLOSA” IMPOSTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos da Administração Pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa. 2. No caso, questiona-se a legalidade da penalidade de retenção total do auferido pela concessionária de serviço público de transporte coletivo com veículos que operaram sem inspeção obrigatória ou o devido cadastramento junto ao DFTrans, sem previsão legal (art. 87 da Lei no 8.666/93) ou contratual. 3. Não se questiona, no caso, a importância do cumprimento das obrigações impostas nos contratos de concessão do serviço de transporte público, em especial as atinentes à qualidade e segurança dos veículos postos a serviço da população. 4. O inadimplemento de obrigações contratuais não se confunde com a falta de prestação do serviço. A retenção de todo o faturamento da concessionária enseja inequívoco enriquecimento sem causa da Administração. Não pode o Poder Público se beneficiar do serviço prestado pela concessionária, ainda que defeituoso, sem a contraprestação. 5. Ainda que se considere a penalidade denominada “glosa” como multa, a fixação em 100% do faturamento da empresa no período claramente ofende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 6. O argumento de que a irregularidade observada seria grave, por ter colocado em risco os usuários do transporte público, desacompanhada de indícios concretos de tal risco, é insubsistente. A gravidade da conduta deve ser analisada, para fins de fixação da penalidade, com base nos elementos fáticos do caso concreto, e não na descrição em abstrato da conduta proibida. 7. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 87, inciso II e § 1o, da Lei 8.666/1993, sob o argumento de que o colegiado deixou de considerar que o dispositivo apontado como violado autoriza a imposição da multa objeto dos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 87, inciso II e §1o, da Lei 8.666/1993, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentindo de que a penalidade aplicada carece de previsão legal e contratual decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010